Tribunal: TJDFT
Processo: 0727866-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS-DF (SUSCITANTE). VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE/DF (SUSCITADO). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APURAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONEXÃO ENTRE OS DELITOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. COMPETÊNCIA FIXADA NO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. ART. 70, § 4o, DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF (suscitante) e o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF (suscitado), nos autos em que se apura a suposta prática dos crimes de estelionato e de apropriação indébita. O juízo suscitado argumenta que os crimes teriam ocorrido em Vicente Pires/DF. O suscitante defende que nos termos do art. 70, § 4o, do CPP, a competência para o julgamento do crime de estelionato praticado mediante transferência de valores é do foro do domicílio da vítima, localizado no Núcleo Bandeirante/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar os crimes de estelionato e apropriação indébita, se o juízo da sede da empresa em Vicente Pires ou o juízo do domicílio da vítima, considerando que o crime de estelionato se operou mediante a transferência de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. O crime de estelionato, previsto no art. 171 do CP, é o delito mais grave entre os apurados, atraindo a competência nos termos do art. 78, II, "a", do CPP.

4. Se a conduta delituosa do estelionato foi praticada mediante transferência de valores, isso atrai a aplicação do art. 70, § 4o, do CPP, que fixa a competência no domicílio da vítima.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação imediata da norma processual introduzida pela Lei no 14.155/2021, mesmo para fatos anteriores à sua vigência, firmando a competência no foro da residência da vítima.

6. A conexão entre os crimes de estelionato e de apropriação indébita reforça a necessidade de unidade de jurisdição, prevalecendo a do local do crime mais grave.

7. Ainda que parte dos atos tenha ocorrido em Vicente Pires/DF, a residência da vítima no Núcleo Bandeirante/DF é o critério legalmente previsto para a definição da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. 8. Declarada a competência do juízo suscitado. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF.

Tese de julgamento:

"1. A competência para o julgamento do crime de estelionato praticado mediante transferência de valores é do foro do domicílio da vítima, nos termos do art. 70, § 4o, do CPP. 2. Havendo conexão entre crimes, prevalece a jurisdição do delito mais grave, conforme art. 78, II, 'a', do CPP."

Dispositivos relevantes citados: art. 70, § 4o, do CPP; art. 78, II, "a", do CPP; art. 171 do CP. Jurisprudência relevante citada: CC 180.832/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, STJ, DJe 01/09/2021.